Tribunal: TJMT
Processo: 0002573-92.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002573-92.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARILENE GOMES PEREIRA - CPF: 593.398.451-53 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ANTONIO GARCIA NETO - CPF: 495.233.258-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO MACIEL GRACIA (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002573-92.2018.8.11.0003 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com MARILENE GOMES PEREIRA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 94743952 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 95607991 omissão diante da preclusão eis que o tribunal deixou de manifestar sobre a inicial não ter atendido sobre a exigência do artigo 677 do CPC, eis que não apresentou o rol de testemunhas;

Aduz ocorrência de omissão por da falta de citação do titular do domínio eis que foi provado que o titular do domínio do imóvel é ANTONIO GARCIA NETO, o qual também deveria integrar à lide, na forma de litisconsorte passivo; isso porque também foi o titular do domínio quem ofereceu o imóvel em dação em pagamento de parte de sua dívida;

Sustenta que o entendimento do colegiado sobre o tema foi que houve resistência sobre os Embargos de Terceiro. No entanto a realidade dos fatos foi que a ora Embargante não sabia sobre a posse sobre o imóvel penhorado. Ressalta-se que foi por culpa exclusiva da ora Embargada, de não ter registrado o imóvel, acabou por ocorrer a penhora e o ajuizamento desta ação;

Argumenta que conforme demonstrado em toda ação e nos recursos, que a Embargante não fez resistência à ação, somente fez pedido que fossem imputados à Embargada os gastos realizados por culpa exclusiva à da própria Embargada, conforme preceitua a legislação vigente e a jurisprudência;

Requer que os presentes Embargos de Declaração, sejam recebidos e acolhidos, de forma acolher as omissões apontadas, da inépcia da inicial por não atender o artigo 677, do CPC/15 e pela falta de citação do titular do domínio do imóvel, mas que isso não implica em resistência sobre esta demanda (Embargos de Terceiro); para conhecer e prover o recurso; bem como efetivamente prequestione a questão federal ora suscitada, da correta aplicação da Súmula 303/STJ, entregando assim, a necessária e inquestionável prestação jurisdicional a que tem direito, de acordo com as Súmulas 211 do Superior Tribunal de Justiça, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1022 incisos I e II, do CPC, ainda que seja, para tal, necessário o efeito modificativo do v. decisão; por ser de Justiça.

Sem contrarrazões sob ID.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Embargos de Terceiro Nº Único 0002573-92.2018.8.11.0003, Código nº 892248, que lhe move MARILENE GOMES PEREIRA representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – NÚCLEO CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, julgou procedente o pedido inicial e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante/embargada alegando que a parte embargante/apelada é que deu causa à constrição judicial do imóvel, decorrente do registro da penhora, pois, não cumpriu a lei no que tange ao registro imobiliário, de forma ante a inexistência da necessária certidão, impossibilitou fosse a mesma reconhecida como proprietária do imóvel e de consequência houve a penhora do imóvel objeto da lide.

Assim, requer a reforma da sentença no sentido de a embargante/apelada ser condenada ao pagamento de todos os gastos e despesas pertinentes à penhora, bem como ao pagamento do ônus da sucumbência.

Sem razão a apelante/embargada.

Pelo que consta dos autos, a d. Magistrada a quo foi precisa ao fundamentar o Ato Sentencial, inclusive com relação a pretensão da apelante, no sentido de que a apelada/embargante seja condenada ao pagamento de todos os gastos e despesas pertinentes à penhora, consoante o embasamento no teor da Súmula 84, do STJ, conforme se segue:

“Compulsando os autos, observa-se que a embargante defende o direito sobre o imóvel urbano, objeto do matricula n° 43.719, do CRI local, devidamente individualizado na inicial.

Vê-se pelo contrato particular de compra e venda de imóvel a fls. 19, que a embargante adquiriu o imóvel, em 26/06/2006, de JOÃO BATISTA RAMOS; que, por sua vez, adquiriu o bem de CACILDO MOREIRA LIMA, em 08/O7/2005; que comprou-o de ANTONIO GARCIA NETO, em 20/02/l998.

Importante consignar que no direito pátrio, os embargos de terceiro objetivam a proteção tanto da propriedade como da posse, podendo, destarte, fundar-se no direito real ou no pessoal, configurando os embargos de terceiro como uma ação de natureza constitutiva, objetivando desconstituir o ato judicial abusivo, restituindo a parle prejudicada o estado anterior à expressão impugnada, conforme alhures mencionado.

[...]

Para tanto, o autor deverá instruir a sua inicial com documento apto a demonstrar “... a prova sumária de sua posse e o qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhos", ex vi do artigo 677, caput, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o prova o que faz alusão o dispositivo supra citado é apenas sumária, de sorte que o embargante não precisa comprovar cabalmente ser possuidor, bastando mera plausibilidade do existência do direito alegado.

E mais, o registro do compromisso de compra e vendo, ou de cessão de direitos não configura requisito indispensável para o manejo dos embargos, se o compromissário comprador ou cessionário demonstrar a sua efetiva posse sobre o imóvel, em período precedente à penhora.

[...]

Também o STJ admite a oposição de embargos de terceiro para defesa da posse, conforme Súmula 84 do STJ:

"E admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro".

Com base nesses fundamentos, verifica-se que a penhora efetivada nos autos da execução em apenso molestou a posse e propriedade do embargante, razão pelo qual os embargos de terceiro devem ser acolhidos.” - (sem destaque e grifo no original).

Observa-se, portanto, que não a se falar em condenação da parte embargante/apelada ao pagamento dos gastos e despesas pertinentes à penhora, a favor da apelante/embargada, pois, a conclusão que se tem é que restrição registral além de ser decorrente do processo de execução e não deste feito, de fato, foi sim abusiva e que só molestou o direito da apelada sobre o seu imóvel, onde reside.

Da mesma forma quanto ao ônus da sucumbência.

A Instituição Financeira, embargada/apelante, em sua peça de contestação afirmou não estar opondo resistência ao pedido da embargante, porém, com a ressalva de que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela embargante de terceiro.

Em grau recursal, a apelante/embargada reitera esse entendimento alegando que provou no feito que a parte embargante/apelada é que deu causa à constrição do imóvel, decorrente do registro da penhora, por não ter cumprido a lei no que tange ao registro imobiliário, de forma ante a inexistência da necessária certidão, impossibilitou fosse a mesma reconhecida como proprietária do imóvel, para então requerer a reforma da sentença para que a embargante/apelada além do pagamento dos gastos e despesas pertinentes à penhora, já analisados, seja condenada ao pagamento do ônus da sucumbência.

Deveras, o dispositivo sentencial foi de seguinte teor:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formolizada em sede de embargos de terceiro. Determino a desconstituição da penhora formolizada o nos autos da execução em apenso, que recaiu sobre o imóvel, objeto da matrícula n° 43.719, do CRI local. Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que árbitro em R$ 2.000,00(dois mil reais), no formo do ortigo 85, § 8° do CPC. Translade cópia desta decisão para os autos de execução e apenso. Oficie ao CRI para baixa da penhoro. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prozo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” – (sem grifo no original).

Não procede a irresignação do embarga/apelante, também quanto ao ônus de sucumbência.

Pois bem. Inicialmente, importante destacar o que dispõe o princípio da causalidade, tratando-se de hipótese em que será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.

Sobre o assunto importante observar-se o ensinamento doutrinários que se segue:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...) O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269, II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de arguir preliminar de carência da ação no momento oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267, 3º, segunda parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11ª. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

O artigo 90, do CPC/2015, dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.”

Assim, o dispositivo é claro ao estatuir que havendo o reconhecimento do pedido pela parte embargada/requerida, deve lhe ser imposto o pagamento da verba honorária, o que também encontra respaldo no princípio da causalidade.

Deveras, tem-se que consoante os ditames do já citado entendimento sumular nº. 84, do STJ, repita-se: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, a desídia do apelado em proceder o registro da escritura do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, não implica na inversão do ônus da sucumbência, devendo a apelante/embargada arcar com as verbas sucumbenciais tais como arbitradas.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ÔNUS SUCUMBÊNCIA - EMBARGOS CONTESTADOS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. O princípio da causalidade, referendado pela súmula 303 do STJ, é aplicado nos embargos de terceiros quando não há pelo embargado resistência em contestação. Havendo contestação quanto à pretensão de afastamento da constrição de bem equivocadamente penhorado em ação executiva, a fixação dos honorários deve se dar pelo princípio da sucumbência, condenando-se o vencido no pagamento dos ônus sucumbenciais.” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.14.011143-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019) – (grifei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Ciência sobre o registro do veículo em nome de terceiro há mais de um ano – Manutenção do requerimento de constrição – Apelante que deu causa à demanda – Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de aquisição de boa-fé – Em impugnação, reconhecimento do pedido para levantamento da constrição – Boa-fé processual que impossibilita o conhecimento da arguição de fraude à execução em sede de apelação – Sucumbência de responsabilidade daquele que reconheceu o pedido – Inteligência do artigo 90 do Código de Processo Civil – Honorários a serem fixados com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Apelação não provida.” (TJ-SP - AC: 10056930920198260704 SP 1005693-09.2019.8.26.0704, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 20/10/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2020) (grifei)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC – PERCENTUAL DE 20% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2º, DO ART. 85 DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que a embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90, caput, 26 do CPC).” (N.U 0034966-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 11/09/2020).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a decisão guerreada está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

Existindo resistência aos embargos de terceiro e caso o resultado final da demanda seja o reconhecimento da impossibilidade de subsistência da constrição judicial do bem, responderá o embargado pelo ônus da sucumbência. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1278007 / SP.

Pelo princípio da causalidade, impõe-se àquele que deu causa a ação a responsabilidade pelas despesas, custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa. Nos ditames do entendimento sumular n. 84, do STJ “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, a desídia da apelada não implica na inversão do ônus da sucumbência, devendo o apelante arcar com as verbas sucumbenciais tal como arbitradas.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021